Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734601-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROZELIA DE LOURDES MORBACH DE MEDEIROS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROZÉLIA DE LOURDES MORBACH DE MEDEIROS E HORÁCIO DE REZENDE NETO contra sentença da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, “por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da irregularidade da representação processual da parte autora, assim como pelo reconhecimento da coisa julgada” (ID 42966423). Em suas razões, os apelantes sustentam que: 1) os embargos à execução foram opostos diante da demora em se levantar o sigilo, erroneamente aplicado, à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal, razão pela qual deveriam ser arquivados sem condenação em honorários; 2) os embargos foram opostos na tentativa de resguardar o direito da embargante/executada; 3) a procuração já havia sido juntada ao processo de execução fiscal. Requerem a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas (ID 42966447). Intimados a comprovarem a hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolherem o preparo recursal, Rozélia pleiteia a desistência do recurso, ao passo que Horácio junta documentos (ID 43108075/43332206). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito os embargos do executado (art. 1.012, caput e §1o, III do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para conferir efeito suspensivo. Primeiro porque seria inócuo diante da penhora realizada nos autos da execução e do depósito complementar realizado pela própria executada, cuja soma dos valores totalizam o valor do débito exequendo (ID 68760668, autos da execução fiscal). Segundo porque, ainda que se cogite na transferência do montante para o exequente, em eventual alteração do que restou decidido, caberá ao Distrito Federal a devolução da quantia. Por fim, mesmo que se entenda (por um rigor excessivo) pela necessidade de juntada da procuração nos autos dos embargos, já que anexada à execução fiscal e ambas as ações com trâmite no Pje, há indicativo de coisa julgada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. DEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante Horácio. Os documentos anexados aos autos são suficientes a comprovar sua hipossuficiência financeira. Nos termos do caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pela apelante ROZÉLIA DE LOURDES MORBACH DE MEDEIROS. À secretaria para retificar o nome das partes apelantes, de forma a constar apenas o nome de Horácio de Rezende Neto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o prazo para recurso, voltem-me conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator